Tribunal: TJSP
Processo: 0004709-04.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Recurso interposto pelo autor em face de sentença que julgou o pedido da ação parcialmente procedente e condenou a ré a indenizar o autor pelos prejuízos materiais apurados no valor de R$ 64.964,91 (sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), atualizados desde a data do laudo e acrescidos de juros

Ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Recurso interposto pelo autor em face de sentença que julgou o pedido da ação parcialmente procedente e condenou a ré a indenizar o autor pelos prejuízos materiais apurados no valor de R$ 64.964,91 (sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), atualizados desde a data do laudo e acrescidos de juros moratórios desde a citação. O pedido reconvencional foi julgado procedente para condenar o autor/reconvindo ao pagamento do remanescente do contrato, no valor de R$ 17.420,00 (dezessete mil e quatrocentos e vinte reais), atualizado e acrescido de juros moratórios conforme o contrato, autorizada a compensação. A denunciação da lide foi julgada improcedente (fls. 525/531). Autor busca a procedência do pedido de indenização pelos danos morais. Vícios construtivos que geraram situação de anormal preocupação, pois as fotografias apontam rachaduras de proporções, sendo crível o temor de desmoronamento alegado pela parte autora e a angústia causada pela situação. Indenização fixada em R$10.000,00. Sentença reformada. Redistribuição do ônus da sucumbência quanto à ação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (v. 41678).